Tribunal: TJMT
Processo: 1014599-07.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014599-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Regulamentação de Visitas, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 014.294.071-23 (AGRAVANTE), PATRICIA BERNINI ROSA DA SILVA - CPF: 057.454.611-10 (AGRAVADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, OFERTA DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE –
INCAPACIDADE LABORATIVA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– PLEITO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL DO AGRAVANTE NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA,
DESPROVIDO.

O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, ambos com lastro na Constituição Federal, artigos 1º, inciso III, e 3º, e do dever de mútua assistência insculpido no inciso III do artigo 1.566 do CC, que se prolongam no tempo.

Se as peculiaridades das condições fáticas apontadas nos autos carecem de dilação probatória, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia é medida que se mostra mais apropriada.

Quanto ao pedido de
“
expedição de carta precatória para a comarca do agravante, para que seja realizado relatório multiprofissional, para melhor embasar o debate e a condição do requerente, sob pena de cerceamento de defesa”
, verifica-se que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014599-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

PATRICIA BERNINI ROSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado
, lançada nos autos da

Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Oferta de Alimentos e Regulamentação de Guarda nº. 1006237-70.2022.8.11.0037
,
ajuizada em face de
PATRICIA BERNINI ROSA DA SILVA
, que, dentre os pontos, fixou alimentos à ex-cônjuge em 2 (dois) salários mínimos, a serem pagos pelo autor, até o dia 10 de cada mês, por meio de transferência ou depósito bancário, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 216753195.

Em suas razões recursais coligidas no Id. 216753170, o agravante relata que
“foi realizado e juntado nos autos de origem apenas a avaliação psicológica da agravada. Ocorre que o agravante ao ser procurado pela psicóloga Vandréia, a mesma confirmou ao agravante que pelo fato de residir em outra comarca, seria expedido carta precatória para que fosse ouvido e realizado sua avaliação. No entanto, até o presente momento não fora expedido carta precatória ao agravante e sequer realizado sua avaliação do estudo psicossocial”
(sic).

Sendo assim,
“requer que seja determinado a expedição de carta precatória para a comarca do agravante para que seja realizado relatório multiprofissional, para melhor embasar o debate e a tentativa de conciliação ou para julgamento da lide em sentença, especialmente quanto à alegação de existência de dano moral ao término da suposta união estável, a realização de estudo psicossocial junto às partes”
(sic).

Aponta, ainda, que
“Seguramente a agravada distorceu a realidade dos fatos, com o nítido objetivo de levar o julgado de piso a erro”
,

pois,
“A Agravada, jovem, com aproximadamente 29 anos de idade, atualmente exerce atividade remunerada, na qualidade de proprietária e esteticista na comarca de Primavera do Leste – MT, percebendo recursos próprios capazes de manter-se. Logo, a agravada, por esse ângulo, pode concorrer para a própria subsistência com o produto de seu esforço”
(sic).

Aduz que
“não faz jus a alimentos ex-mulher jovem, que tem aptidão para o trabalho e exerce atividade remunerada”
, de modo que
“o agravante não pode ser prejudicado por isso, o agravante possui apenas um filho com a agravada e não deve ser obrigado a custear as despesas de outra pessoa, conforme vem acontecendo, vez que conforme extrato bancário da agravada esta transfere de sua conta valores altos para sua outra filha Isabella Bernini”
(sic).

Forte nestes e outros argumentos,
“requer preliminarmente que seja determinado a expedição de carta precatória para a comarca do agravante, para que seja realizado relatório multiprofissional, para melhor embasar o debate e a condição do requente, sob pena de cerceamento de defesa. Por conseguinte, no mérito, que seja refutada a presente decisão de id. 129814864, no tocante ao pagamento de 2 salários-mínimos a ex-cônjuge, por ser a decisão dessarroada conforme já provado que a agravada possui renda, além de receber duas pensões dos seus dois filhos, outrossim não apresentou documentos indispensáveis que comprovasse o motivo de requerer que o agravante pagasse R$6.000,00 de pensão a agravada”
(sic).

O almejado efeito suspensivo
foi
indeferido
por mim, na data de 10/06/2024, conforme decisão de Id. 218319196.

Contraminuta ofertada no Id. 223708661, onde a agravada defende que
“é cristalino que a agravada, a qual fora abandonada pelo agravante, necessita dos alimentos por um período para sua subsistência, pois como já dito, estava sem exercer sua profissão por anos e, até que forme uma clientela, demanda meses e meses ou até anos”
(sic).

Destaca-se também
“que o valor dos alimentos pleiteado e deferido também servirá para manter o filho do ex-casal, até por que o menor não passa mais nenhum dia com o pai, já que Ivan mudou-se para uma cidade distante de Primavera do Leste”
(sic).

Aponta que
“a Agravada fora abandonada com um filho pequeno e que, na época, necessitava de sua dedicação exclusiva”
(sic).

Informa que
“o agravante não pagou ainda nenhum mês dos alimentos compensatórios, descumprindo a decisão do juízo de piso”

(sic), motivo pelo qual pede pela manutenção do
decisum
.

Preparo devidamente recolhido, conforme Id. 216760688.

Na peça Id. 225129182, a parte agravante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, a realização de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, ressalta-se que na origem cuida-se de ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, oferta de alimentos e regulamentação de guarda ajuizada por Ivan Carde Adriano de Oliveira (agravante) contra Patrícia Bernine Rosa da Silva, cujo objeto versa sobre a partilha de bens adquiridos na constância da relação conjugal, além da guarda compartilhada e regulação de visitas quanto ao menor L.B.A.O. (DN 24/09/2020).

Infere-se que ao receber a exordial, a Magistrada condutora do feito, dentre outros pontos, fixou alimentos provisórios em favor do menor em 165% do salário mínimo, equivalente a R$1.999,80 (mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), a serem pagos mediante depósito/transferência bancária até o dia 10 de cada mês, além de 50% das despesas extraordinárias (médica, farmacêutica, odontológica e material escolar), bem como deferiu o direito de visitas a ser exercido pelo genitor em finais de semana alterados, buscando a filho às 08:00 horas do sábado e devolvendo-o às 18:00 horas do domingo, além das datas festivas também de forma alternada (Id. 92268107).

Em seguida, acolhendo em parte pedido de reconsideração manejado pela parte requerida, a d. Juíza de piso majorou os alimentos provisórios destinados ao infante para três salários mínimos, atualmente equivalente ao valor de R$3.636,00 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais), deixando, contudo, de arbitrar alimentos compensatórios, por entender que a questão deveria se dar em seara de pedido reconvencional (Id. 94985593 dos autos de origem), cuja parte final foi questionada por meio do agravo de instrumento nº. 1019116-26.2022.8.11.0000 de minha relatora, entretanto, não conhecido, em razão da ausência de recolhimento do preparo.

Não houve recurso de nenhuma das partes quanto aos alimentos provisórios fixados em favor do menor
. Além disso, consta que no curso da demanda de origem as partes realizaram acordo quanto ao divórcio, bem como ao direito de visitas ao menor, o que foi recentemente homologado pelo juízo
a quo
.

Pois bem. Feito este introito, cinge a controvérsia do presente recurso em saber se é caso de reformar a decisão que, dentre os pontos, fixou alimentos à ex-cônjuge em 2 (dois) salários mínimos, a serem pagos pelo autor agravante, até o dia 10 de cada mês, por meio de transferência ou depósito bancário, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

Na espécie, a Magistrada singular, ao conceder o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, formou sua convicção da seguinte forma:

“(...) Compulsando os autos se denota, em suma, da narrativa esposada pelo autor, que as partes foram casadas pelo regime de comunhão parcial de bens desde 28/05/2019 até meados de 2022 e adquiriram bens e dívidas sujeitos à partilha.

Com efeito, em breve descrição, os bens adquiridos durante a convivência consistiram em uma motocicleta alienada fiduciariamente (Honda BIZ placa RRI0H94), um veículo quitado em nome de terceiro (Ford Ka, placa OBR8210) e os móveis que guarneciam a residência. O passivo, por sua vez, refere-se a dívidas no montante total de R$288.180,70, referentes ao financiamento da motocicleta constituído em 04/01/2022 (R$16.316,03), a um crédito de capital de giro da empresa Ivan Carde Adriano de Oliveira Eireli contratado em 24/01/2022 (R$203.431,27) e um compromisso de pagamento junto ao Banco do Brasil referente a renegociação datado de 02/08/2022, da dívida vencida em 2021 (R$36.140,96).

Na exordial, o autor refere que alguns bens da residência foram retirados pelo mesmo, assim como Ivan teria permanecido na posse do veículo Ford Ka, enquanto Patrícia ficou na posse dos demais bens da residência e da motocicleta, requerendo que tal situação seja mantida para fins de partilha de bens.

Com relação às dívidas comuns, o autor afirmou que as assumirá integralmente, dando quitação às mesmas, incluindo o financiamento da motocicleta que caberá à ré.

Patrícia alega que Ivan era o provedor da família, já que ela não trabalhava há três anos e que as despesas da casa, as quais alcançavam R$6.980,00, eram suportadas exclusivamente por Ivan.

Concorda com a informação acerca dos bens que permaneceram para cada uma das partes por ocasião da separação, mas discorda do valor atribuído a eles. Acrescenta, entretanto, três bens não arrolados pelo autor, com relação aos quais alega possuir direito de partilha/meação, sendo duas armas de fogo, a aliança da ré e uma pessoa jurídica constituída no curso do matrimônio (Ivan Carde Adriano de Oliveira Eireli).

Outrossim,
há indícios de que a parte ré esteja desfavorecida sob o aspecto econômico com a separação e o divórcio em razão da dinâmica familiar

existente anteriormente, quando as partes eram casadas.

Com efeito,
a ré aduz que a gestação do filho menor comum foi

de risco e desde então não exercia trabalho formal fora de casa, administrando o lar do

ex-casal e a criação do menor, enquanto o autor, médico, trabalhava fora e auferia renda

para sustento de toda a família.

Em sua contestação, Patrícia refere que as despesas de

manutenção da casa, no montante de quase R$ 7.000,00 eram de responsabilidade de

Ivan que sempre o fez a contento, de modo que, com a separação fática, a ré, na guarda

do filho menor (com 3 anos), precisou desocupar a casa, buscar um novo imóvel e

recomeçar sua vida, procurando exercer atividade remunerada para prover seu sustento

e contribuir com o sustento da criança.

Assim,
em que pese a ré seja pessoa jovem (29 anos) e possua profissão (esteticista), nesta fase, em que o processo de divórcio e partilha ainda tramita e a mesma se vê na guarda de um filho menor e de tenra idade, necessitando retornar ao mercado de trabalho após anos sem exercer atividade remunerada sob o sustento exclusivo do ex-cônjuge, entendo que os alimentos a ela são cabíveis, fixando-se em favor dela verba a ser paga por Ivan, dentro das capacidades de contribuição deste, em razão do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência.

(...)

Outrossim, conforme consignado no termo de audiência de justificação, o próprio requerido ofertou R$ 1.500,00 à ré, mensalmente, pelo período de 3 meses.

Com relação ao quantum, denota-se que a verba alimentar deve permitir um suporte mínimo para que a ex-cônjuge possa retomar ao mercado de trabalho e ter supridas, enquanto isso, suas principais necessidades, sem que a verba, lado outro, lhe cause comodismo e, consequentemente, enseje o seu enriquecimento ilícito.

Note-se que
o autor, do exercício de sua profissão e da exploração da pessoa jurídica por si constituída aos municípios de Primavera do Leste e Poxoréu no ano de 2022, conforme decisão de id 94985593, auferiu mensalmente cerca de R$ 33.690,93 mensais, demonstrando uma renda singular.

Por fim,
há que se considerar que o réu já paga alimentos provisórios arbitrados em 3 salários mínimos mensais ao seu filho menor, equivalente a R$ 3.960,00 atualmente, além de 50% das despesas extraordinárias.

Sob este prisma e considerando a relação de proporcionalidade,
fixo alimentos a ex-cônjuge em 2 salários mínimos, a serem pagos pelo autor à ré, até o dia 10 de cada mês, por meio de transferência ou depósito bancário, pelo período de 24 meses
(...)”
(Id. 129814864 dos autos de origem) (destaquei)

Foram opostos embargos declaratórios pelo autor, os quais somente foram rejeitados em 29/04/2024 (Id. 154051494 dos autos de origem).

Não se conformando com o teor do
decisum
, o autor agravante interpõe o presente instrumental, e

“requer preliminarmente que seja determinado a expedição de carta precatória para a comarca do agravante, para que seja realizado relatório multiprofissional, para melhor embasar o debate e a condição do requente, sob pena de cerceamento de defesa. Por conseguinte, no mérito, que seja refutada a presente decisão de id. 129814864, no tocante ao pagamento de 2 salários-mínimos a ex-cônjuge, por ser a decisão dessarroada conforme já provado que a agravada possui renda, além de receber duas pensões dos seus dois filhos, outrossim não apresentou documentos indispensáveis que comprovasse o motivo de requerer que o agravante pagasse R$6.000,00 de pensão a agravada”
(sic).

Pois bem. O critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante.

A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

Compulsando os autos na origem, verifica-se que as partes
foram casadas pelo regime de comunhão parcial de bens desde
28/05/2019 até meados de 2022
, onde adquiriram bens e dívidas sujeitos à partilha.

A ex-cônjuge, ora agravada,
alegou, em síntese, que o autor agravante era o provedor da família, já que ela não trabalhava há três anos e que as despesas da casa, as quais alcançavam em torno de R$7.000,00 (sete mil reais), eram suportadas
exclusivamente
por ele.

Sustentou, ainda, que com a guarda do filho menor (3 anos), precisou desocupar a casa, buscar um novo imóvel e recomeçar sua vida, procurando exercer atividade remunerada para prover seu sustento e contribuir com o sustento da criança.

Defendeu assim que, em que pese seja pessoa jovem (29 anos) e possuir profissão (esteticista), nesta fase, em que o processo de divórcio e partilha ainda tramita e a mesma se vê na guarda de um filho menor e de tenra idade, necessitando retornar ao mercado de trabalho após anos sem exercer atividade remunerada sob o sustento exclusivo do ex-cônjuge, entende que os alimentos a ela são cabíveis.

Na hipótese, a capacidade financeira do autor agravante restou comprovada nos autos – o que, inclusive, é corroborado por meio do holerite juntado neste recurso pelo próprio recorrente (Id. 216754651), donde se verifica auferir substanciosos rendimentos na ordem de dezoito mil reais brutos –, e este sequer se insurge quanto ao valor arbitrado a título de alimentos provisórios à ex-cônjuge, apenas alegando que não são devidos os alimentos a ora agravada, sob a singela justificativa de que a mesma possui plena capacidade civil e laboral.

E a despeito das alegações do recorrente,
a questão há de ser enfrentada, primeiro, na origem, com as cautelas próprias que o caso requer, de modo que
imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, o afastamento dos alimentos provisórios fixados pela Magistrada singular.

Por outro lado, não foi demonstrado documentalmente que a manutenção da decisão recorrida cause perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito na origem, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

A respeito do tema, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – INCAPACIDADE LABORATIVA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA DE PLANO
– MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MANTIDA A DECISÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. A fixação dos alimentos deve ser calcada em três requisitos previstos no artigo 1.694, do Código Civil, são eles: (i) necessidade do alimentando; (ii) possibilidade do alimentante e (iii) proporcionalidade. A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de encerrada a sociedade conjugal, é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante. A agravada não possui condições de arcar com o seu próprio sustento, devendo os alimentos provisórios serem mantidos.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001114-37.2024.8.11.0000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA DE MENOR, DIREITO DE VISITAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA –
DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA A AUTORA / RECORRIDA NA QUANTIA EQUIVALENTE A 4 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
– RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Deve ser mantida a obrigação de alimentar ex-cônjuge até que se tenha plena compreensão dos fatos para, então, proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à exoneração de tal verba.”
(TJ-MT 10212713620218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA – MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, nos termos do art. 1.566, III, do C. Civil, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra. Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o cônjuge varão traz à baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.”
(TJ-MT 10160870220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS -
PENSIONAMENTO PARA EX-CÔNJUGES - EXCEPCIONALIDADE - CARÁTER TEMPORÁRIO - CAPACIDADE LABORATIVA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA EX-CONSORTE – OBRIGAÇÃO DE SE PERQUIRIR ACERCA DA CAPACIDADE DA ALIMENTANDA E DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS – MEDIDA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM
– RECURSO DESPROVIDO. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges se baseia no princípio da solidariedade familiar, que pode se estender, se provada a necessidade, mesmo após a separação. A exoneração de alimentos reclama ampla dilação probatória dadas as relevantes questões que permeiam a situação fática em análise.”
(TJ-MT 10208083120208110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

Por fim, q
uanto ao pedido de
“
expedição de carta precatória para a comarca do agravante, para que seja realizado relatório multiprofissional, para melhor embasar o debate e a condição do requente, sob pena de cerceamento de defesa”
(sic), verifica-se que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada, de modo que qualquer pronunciamento sobre o ponto resultaria em indevida supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
, e no ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024